Tribunal: TJES
Processo: 5007896-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007896-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JULIA GARCIA CORONA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007896-35.2023.8.08.0024

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECDO.: JULIA GARCIA CORONA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO DE AREPENDIMENTO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Julia Garcia Corona em face de Gol Linhas Aéreas S/A, aduzindo a requerente que em 02/09/2022 realizou a reserva de um voo no site da ré para São Paulo, cancelando a mesma dois dias depois. Informa, no entanto, que o cancelamento não se efetivou e os valores foram lançados em seu cartão. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6159202, informando que a autora solicitou o estorno da cobrança via Smiles, quando então deveria ter realizado diretamente pelo site da Gol, considerando não ter sido utilizada milhagem na emissão. A ré ofertou RI no ID 6159217, com contrarrazões no ID 6159219.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual CONDENO a parte ré (GOL LINHAS AÉREAS S.A) a pagar à parte autora (JULIA GARCIA CORONA): a) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde a presente data; b) o valor de R$ 1.391,40 (mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, a partir das datas do desembolso, e os juros de mora a partir da citação. Retifique-se o polo passivo para constar GOL LINHAS AÉREAS S.A, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.575.651/0037-6”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, aplica-se ao caso o direito de arrependimento, considerando que a autora desistiu de uma compra no prazo de 07 dias, que lhe confere o CDC, mais precisamente em seu art. 49. Considerando que a requerida não promoveu o reembolso do valor pago, eis que lançado em sua fatura o valor de uma viagem cancelada (ID’s 6158877 e 6159184), correta a determinação de restituição das parcelas cobradas indevidamente. Não há como aceitar a tese de que houve falha da consumidora, eis que teria pedido o reembolso através do canal do programa Smiles, quando se sabe que ambas empresas atuam em conjunto, fazendo parte do mesmo Grupo Econômico. Sobre o dano moral, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo (foram realizadas diversas tentativas de solução extrajudicial sem êxito), não oferecer reparação eficaz e, ao mesmo tempo, negar todos estes fatos, falhando de forma inadmissível com a boa-fé contratual e a transparência exigida no dever de informação. Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Quanto à forma de atualização, apenas registro que os juros e correção foram fixados a partir da data da sentença, não subsistindo o pedido formulado da recorrente. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos, a parte autora alega que, em 02/09/2022, realizou a reserva de um voo no site da ré para São Paulo, cancelando a mesma dois dias depois, no entanto, que o cancelamento não se efetivou e os valores foram lançados em seu cartão.

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Requerida à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente da falha na prestação dos serviços gerou desconforto, aflição e transtornos ao autor e buscando desestimular a Requerida na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo estabelecimento dos danos morais na monta de R$ 5.000,00.

É como voto.